Tribunal: TJDFT
Processo: 0739927-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739927-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Nos termos do art. 207 do Regimento Interno deste Tribunal, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Colham-se, em 10 (dez) dias, as informações do M.M. Juízo suscitado. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2022 12:54:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora